Tribunal: STF
Processo: ARE 1323093
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por J.A.V.R. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO RETIDO - Interposição fundada na alegação de inépcia da petição inicial, que não poderia ter sido recebida pelo magistrado a quo - Recurso intempestivo, mesmo considerado o prazo em dobro estabelecido em razão do artigo 191 do Código de Processo Civil - Rejeição. 
    CERCEAMENTO DE DEFESA - Processo bem instruído, desnecessária a dilação probatória para deslinde da controvérsia - Inocorrência de afronta à ampla defesa - Expressão utilizada com mera força retórica - Preliminar rejeitada. 
    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Pretensão à cominação das sanções estabelecidas na Lei n° 8.429/1992 em razão da utilização da infraestrutura pública policial, constrangendo organizadores de eventos a contratar serviços de segurança privada prestados pela Itape Security Sistemas de Segurança Patrimonial Ltda. - Interceptações telefônicas que demonstraram a atuação concertada entre delegados de polícia e particulares para beneficio próprio, em evidente afronta aos princípios que regem a administração pública - Rejeitada a impugnação à duração da interceptação telefônica, renovada por diversos períodos - Meio de obtenção de prova que pode ser prorrogado por sucessivos períodos, desde que demonstrada a necessidade para o desmantelamento das condutas criminosas - Transposição das provas obtidas, por empréstimo, que não apresenta qualquer mácula – Degravação, de todos os relatos interceptados - Desnecessidade já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente considerando a disponibilização das mídias. Esquema investigado, também, pela Polícia Federal, na "Operação Usurpação" - Condutas analisadas no âmbito criminal que corroboram as conclusões na seara cível, mesmo tendo sido afastada a configuração do crime de concussão - Imoralidade funcional qualificada caracterizada e bem comprovada - Sanções ponderadas e individualizadas, conforme preconizado pelo artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa - Sentença mantida - Exegese do disposto no artigo 252 do Regimento Interno desta Corte - Apelações não providas.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, LIV; 93, IX; 144, § 1º, IV e § 4º, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 
    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 
    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Além disso, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM CONTRATAÇÕES. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.
    A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 612.576-AgR, julgado sob minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 806.641-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 09 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator